Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0003885-39.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIELE BATISTA PEREIRA, CRISTIANE BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Desistência – Recurso Prejudicado. Instado a se manifestar quanto ao seu interesse recursal, o Distrito Federal requereu a desistência do recurso (ID 31750823), tendo em vista constar não haver óbices à ultimação do Processo de Inventário. Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 07 de janeiro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator